Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019287-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), FABRICIO CAMPANA PERES - CPF: 934.039.501-82 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (IMPETRANTE), FABRICIO CAMPANA PERES - CPF: 934.039.501-82 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019287-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO
PACIENTE: FABRICIO CAMPANA PERES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO (31 VEZES), FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DA CAUSA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVA – DEDICAÇÃO AO ESTELIONATO [
“ESTELIONATÁRIO EM CATEGORIA PROFISSIONAL”
] E REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, UMA, INCLUSIVE, NA ESFERA FEDERAL] – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A alegação genérica relacionada ao COVID-19 não possibilita a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ, sobretudo quando a matéria não foi submetida e apreciada em primeiro grau.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública – consubstanciada na dedicação
“à carreira profissional de estelionatário”
e na reiteração delitiva específica –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019287-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO
PACIENTE: FABRICIO CAMPANA PERES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FABRICIO CAMPANA PERES, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (autos 1000924-71.2020.8.11.0014), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de estelionato (31 vezes), falsidade ideológica e falsa identidade – art. 171,
caput
, 299,
caput
, e 307, todos do CP.

A impetrante sustenta que: 1) além da superlotação carcerária, o paciente
“trata-se de pessoa obesa, pesando mais de 140 quilos, e toma remédio para controlar a pressão há vários anos e é também diabético, portanto, encontra-se no grupo de risco para o COVID-19”
, a ensejar a aplicação da Recomendação 62 do CNJ; 2) a custódia pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 3) o paciente possui emprego lícito –
“auxiliar contábil e administrativo na empresa AGROPAZ”
– e endereço certo, além de ser primário, visto que
“processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por domiciliar. Alternativamente, pede a substituição por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO I:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, em meados do mês de agosto de 2020, em horários imprecisos, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, obteve para si, vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, utilizando-se de documentos fraudulentos para proceder abertura de cadastro de pessoa jurídica e de contas bancárias, com fim de realizar movimentações financeiras; bem como efetuou pagamentos com cédulas de cheques bancários e cartões de créditos emitidos em nome de terceiros.

Denota-se do caderno investigativo que a Polícia Judiciária Civil vinha recebendo denúncias noticiando que FABRÍCIO aplicava golpes financeiros com a obtenção de crédito em desfavor de agências bancárias localizadas nesta cidade de Poxoréu – o que motivou diligências.

Na data de 02 de setembro de 2020, investigadores de polícia realizaram a abordagem do denunciado, quando este último deixava uma agência bancária. Ao ser inquirido FABRÍCIO informou não possuir documentos pessoais, contudo, fora apreendido, no interior do seu veículo automotor: 12 (doze) canhotos de cheques do Banco do Brasil, já utilizados, em nome de Marcello Marcos de Morais; 05 (cinco) folhas de cheque e 05 (cinco) canhotos de cheques já utilizados, do Banco do Bradesco, em nome de Renata Mendonça Fonseca; 01 (uma) folha de cheque preenchida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), e 08 (oito) folhas de cheques em branco, todas do banco emissor Bradesco e em nome de Marcello Marcos de Morais; 14 (quatorze) canhotos de cheques já utilizados, do Banco Bradesco; 04 (quatro) cartões de créditos de diversos bancos emitidos em nomes de Renata Mendonça Fonseca e Fabrício Mendonça da Fonseca; bem como 01 (um) documento de identidade em nome de Marcello Marcos de Morais; além de declaração de imposto de renda em nome de Josemara Silva Nunes, documentos de abertura de contas-correntes em nome de pessoa jurídica e das pessoas de Marcello Marcos de Morais e Romilson Sousa Cardoso, conforme se vê pelo Termo de Exibição e Apreensão de fls. 04-05 (Id. 38757707).

Em aprofundamento as investigações, restou apurado que, em meados do mês de julho de 2020, FABRÍCIO procedeu a abertura de cadastro da pessoa jurídica Brisa Logística e Transporte Eireli; bem como realizou a abertura de contas bancárias nas agências do Banco Bradesco e Sicredi, ambas localizadas nesta cidade de Poxoréu, com o claro propósito de obter vantagens ilícitas juntos às instituições bancárias.

Conforme se evola das declarações prestadas pela funcionária do Banco Sicredi, o denunciado, utilizando-se de documentos falsificados, realizou a abertura de conta bancária em nome da pessoa de Marcello Marcos de Morais, oportunidade em que utilizou o limite de cheque especial, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e recebeu um cartão de crédito com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

FATO II:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, entre os meses de julho e agosto de 2020, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, omitiu dados e inseriu em documento público (procuração pública) e particular (contrato social), declarações falsas que culminaram na abertura da pessoa jurídica Brisa Logística e Transporte Eireli e contas bancárias em instituições localizadas nesta cidade.

FATO III:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 02 de setembro de 2020, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, atribuiu a sua pessoa identidade falsa, afirmando se chamar Fabrício Mendonça da Fonseca, com o claro propósito de obter vantagem consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado FABRÍCIO CAMPANA PERES, infringiu os comandos normativos descritos no artigo 171, caput, do Código Penal (por mais de 31 vezes) na forma continuada do artigo 71 do Código Penal, artigo 299, caput, e artigo 307, ambos do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).”

Inobstante as razões expendidas na inicial, a impetrante não apresentou qualquer documento comprobatório acerca da alegada preexistência de doenças/comorbidades –
“pessoa obesa, toma remédio para controlar a pressão há vários anos e é também diabético”
–, a demonstrar que o paciente se encontra no denominado grupo de risco da COVID-19, limitando-se a juntar um comprovante de endereço em nome de terceira pessoa – de Rondonópolis/MT – e uma Declaração de Trabalho, subscrita por Clésio Ortizio de Paula.

Além da falta de comprovação do alegado enquadramento do paciente no grupo de risco, verifica-se que a matéria sequer foi submetida e analisada pelo juiz singular, ou seja, inexiste decisão judicial sobre o tema, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Logo, mostra-se impertinente a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Noutro giro, as medidas cautelares alternativas apresentam inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente está justificada nos indicativos de sua dedicação ao estelionato, evidenciada pelo
modus operandi
–
“estelionatário em categoria profissional”
–, bem como na sua reiteração delitiva específica [duas condenações transitadas em julgado, uma, inclusive, na esfera federal], conforme se verifica da decisão constritiva,
in verbis
:

“Conforme se observa dos autos de flagrante os fatos indicam que o flagrado estava há dias rondando a cidade de Poxoréu-MT e de que estaria tentando dar golpes em agências bancárias usando nomes de outras pessoas. [...].

Conforme se observa
o flagrado abriu diversas contas bancárias em nome de Marcello Marcos de Morais e detinha várias folhas de cheques em nome de terceiros. Se identificou como Fabrício Mendonça da Fonseca e detinha documento de identificação de Marcello Marcos de Morais
. [...].

Analisando detidamente os autos verifico que o presente caso revela a necessidade da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), com efeito
o flagrado se trata de estelionatário em categoria profissional
.

O “fumus comissi delicti” que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelo depoimento das testemunhas e pelo extenso rol de documentos apreendidos em posse do flagrado: [...].

Os diversos itens apreendidos, folhas de cheques em nome de terceiros, documentos em nome de empresa, identidade de terceiros, denota, sem sombra de dúvidas que se trata de típico estelionatário
.

No mesmo tom a bancária Vanessa Borges de Jesus, indica o proceder o flagrado qua por muito pouco, não causou grande prejuízo ao Banco SICREDI: [...].

Nesse sentido há processo em decorrência de crime de estelionato majorado em 2015 (autos 1468-96.2015.811.0064) da 2a Vara Criminal de Rondonópolis e, pior, existe condenação por delitos ligados à esfera federal de “ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO e CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. (processo no 4700-58.2013.4.01.3602 da Comarca de Rondonópolis)” em que foi condenando à pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, conforme atesta a Autoridade Policial, em consulta ao sistema da Justiça Federal
.

O caso, portanto, é de inquestionável necessidade de prisão preventiva pela garantia da ordem pública, porque o flagrado atuou e continua atuando em delitos dessa natureza
.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa ainda reforçou que o
“paciente dedica-se à carreira profissional de estelionatário, possuindo, inclusive, outras condenações transitadas em julgado pelo mesmo delito”
, motivo pelo qual entendeu
“presente a necessidade de acautelar-se a ordem pública”
.

Assim sendo, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, afiguram-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis [endereço certo e emprego lícito], por si sós, não justificam a revogação da custódia preventiva, se há elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020